Tribunal: CARF
Processo: 10935.901806/2016-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.901806/2016-03
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.756 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
DIALETICIDADE E COTEJO ANALÍTICO APTO A DEMONSTRAR A
EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
O Recurso não se presta à devolução das questões de direito a esta Turma
Julgadora, mas, sim, à pacificação jurisprudencial no âmbito do CARF. A
ausência de dialeticidade e de cotejo analítico entre acórdãos recorrido e
paradigma inviabiliza o conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisario - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada), e
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Encontra-se para exame Recurso Especial da Fazenda Nacional, com despacho
de admissibilidade exarado pela Presidência da 4a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento
dando seguimento ao apelo nos seguintes aspectos controvertidos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.901806/2016-03
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.756 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.901806/2016-03

Enquanto o acórdão recorrido reestabeleceu o crédito integral sobre os fretes pagos para
a aquisição de insumos e admitiu como válido o crédito presumido tomado pela
contribuinte, quando do recebimento dos frangos de seus cooperados, no cumprimento
do contrato de parceria, o paradigma, de interesse da mesma Recorrente – portanto,
em contexto fático idêntico –, não os admitiu.
Na origem, o feito abrangeu pedido de ressarcimento de crédito do PIS / Cofins
não cumulativos vinculado a operações de mercado interno e externo.
Trata-se de processo julgado pela sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1° e 2°, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, tendo sido aplicado ao presente feito o acórdão
proferido no Processo no 10935.901803/2016-61, Acórdão no 3402-009.810, de 16 de dezembro
de 2021, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
CONCEITO
DE
INSUMOS.
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA. NOTA TÉCNICA PGFN No 63/2018. PARECER NORMATIVO
COSIT N.o 5/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 PR
(2010/02091150), pelo rito dos recursos representativos de controvérsias, decidiu que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância.
Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele
que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, “constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”. Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de
cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO,
PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS OU DE PRODUTOS PARA
REVENDA.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte de
insumos ou de produtos para revenda, independentemente do regime de tributação do
bem transportado, não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da Lei
n.o 10.625/2004.
CONTRIBUIÇÕES
NÃOCUMULATIVAS.
INSUMOS.
PARCERIA
RURAL
PECUÁRIA. COOPERATIVA.
A Cooperativa que se dedica à produção de carne frango por meio do sistema de
integração (parceria) com os cooperados, tem direito ao crédito presumido do art. 55, III
da Lei no 12.350/2010 sobre os frutos da parceria rural (frangos vivos) recebidos dos
cooperados pessoas físicas.
Do breve relato, observa-se que a discussão original envolveu a glosa de crédito
sobre diversos custos assumidos pelo Contribuinte, restando, para exame desta 3a Turma da
CSRF, a (i) possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre
o custo dos fretes tributados incorridos na aquisição de insumos não geradores de crédito das
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.756 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.901806/2016-03

referidas contribuições e a (ii) apropriação de crédito presumido dessas contribuições quando do
recebimento dos frangos de seus associados/parceiros, no cumprimento do contrato de parceria.
O contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial apresentado,
pugnando pelo seu não conhecimento e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, Relatora.
I.
Conhecimento
Conforme Despacho de Admissibilidade, o Recurso Especial é tempestivo.
Os dispositivos legais questionados consistem no art. 3o, inciso II da Lei no
10.833/03, no que tange ao custo do serviço de frete tributado incorrido na aquisição de insumos
não geradores de direito de crédito das contribuições, e no art. 55, inciso III, da Lei no
12.350/2010, que estabelece a possibilidade de apropriação do crédito presumido sobre “o valor
dos bens classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física”.
O acórdão paradigma apresentado pela Procuradoria, Acórdão no 3302-011.356,
examina apuração do mesmo contribuinte, contudo, para período de apuração distinto.
No entendimento da Procuradoria, a divergência se sustenta no fato de que “o
paradigma não reestabeleceu o crédito integral sobre os fretes pagos para a aquisição de
insumos, além de não ter admitido como válido o crédito presumido tomado pela contribuinte,
quando do recebimento dos frangos de seus cooperados, no cumprimento do contrato de
parceria”.
Inicialmente, é de se anotar que o Recurso Especial apresentado pela Procuradoria
da Fazenda Nacional sequer ataca os fundamentos do acórdão recorrido (dialeticidade),
tampouco realiza o necessário cotejo analítico de forma a demonstrar os pontos sobre os quais
residiria a divergência de interpretação capaz de fundamentar o apelo especial. O que faz a peça
de irresignação é, de fato, contrarrazoar o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte,
tecendo argumentos pelos quais entende deva prevalecer o acórdão proferido pela DRJ, inclusive
trazendo aspectos relativos aos cálculos e ajustes realizados no lançamento, que sequer são
objeto do Recurso Especial apresentado.
Como é cediço, o escopo do Recurso Especial é trazer à Câmara Superior de
Recursos Fiscais o dever de pacificação jurisprudencial no âmbito do CARF e, em reflexo direto,
no âmbito da administração tributária. Não cabe a este órgão julgador efetuar a revisão dos
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.756 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.901806/2016-03

julgados no que tange à correção ou não do direito aplicado. Inexistindo o questionamento
específico acerca dos pontos de reforma do acórdão recorrido, tampouco a demonstração, via
cotejo analítico, de qualquer divergência interpretativa a dirimir, inviável se faz a atuação desta
Turma Julgadora.
II.
Dispositivo
Diante das razões expostos, voto por não conhecer do Recurso Especial
apresentado pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisario

Fl. 848
DF CARF MF
Original